Tribunal: STF
Processo: RE 94220
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-26
Data de publicação: 1983-04-26

Ementa:
EMPRESA DE ENERGIA ELETRICA - IMPOSTOS ISENTOS POR FORÇA DO DEC.-LEI
2281/40 - SÚMULA 78 - PRECEDENTES DA CORTE.
A LEI ORDINARIA ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO, PERMANECE VALIDA E EFICAZ,
DESDE QUE REGULANDO MATÉRIA DE LEI COMPLEMENTAR, NÃO CONTRASTE COM
SEUS PRINCÍPIOS E NORMAS.
ISENÇÃO, DEMAIS DISSO, CONTRATUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.